Tribunal: STF
Processo: AC 1620
Classe: AC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-06-25
Data de publicação: 2008-06-25

Ementa:
EMENTA: CONFLITO FEDERATIVO. FINANCEIRO. INSCRIÇÃO DE ESTADO-MEMBRO
   NO CADASTRO INFORMATIVO DE CRÉDITOS NÃO-QUITADOS DO SETOR PÚBLICO
   FEDERAL (CADIN). EXISTÊNCIA DE DISCUSSÃO JUDICIAL ACERCA DA
   VALIDADE DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS LANÇADOS E QUE JUSTIFICARAM A
   CONSTRIÇÃO.
AÇÃO CAUTELAR PREPARATÓRIA. MEDIDA LIMINAR CONCEDIDA
   PELO MINISTRO-RELATOR. REFERENDO.
Medida liminar concedida, para
   suspender os registros de inadimplência da requerente no CADIN,
   relativos aos créditos tributários constituídos nas NFLDs
   pertinentes, e para suspender as restrições postas pelo registro
   do inadimplemento de créditos tributários, cuja validade se
   discute judicialmente, à obtenção de Certidão Positiva de Débitos
   Tributários com Efeitos de Negativa (CP-EN, art. 206 do Código
   Tributário Nacional). Precedentes.
Medida liminar referendada.